Tribunal: STJ
Processo: 1150394-90.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231049 - SP(2025/0326424-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: CRISTIANO AZZINI SOUZA DO CARMO
ADVOGADO
: SERGIO ANTONIO CEMIN FILHO - SC046748
RECORRIDO
: PONTO FACIL FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS ROCHA - CE049424
KATYUSCA BEZERRA ROCHA - SP506582
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. "Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7
do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c
do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
(AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro
situação fática de cada caso".
5/AM,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/11/2019,
.
21/11/2019)
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA55869447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: df52fa56-5e29-4b40-9758-ab2ae22f750e

Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55869447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: df52fa56-5e29-4b40-9758-ab2ae22f750e

RECURSO ESPECIAL No 2231049 - SP(2025/0326424-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: CRISTIANO AZZINI SOUZA DO CARMO
ADVOGADO
: SERGIO ANTONIO CEMIN FILHO - SC046748
RECORRIDO
: PONTO FACIL FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS ROCHA - CE049424
KATYUSCA BEZERRA ROCHA - SP506582
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. "Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7
do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c
do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
(AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro
situação fática de cada caso".
5/AM,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/11/2019,
.
21/11/2019)
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 722):
Documento eletrônico VDA55135681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:38
Código de Controle do Documento: 91d647de-cca8-4fc7-84fd-cb23a926cdae

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. NULIDADE DE
CLÁUSULA ARBITRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de nulidade de contrato de franquia cumulada com pedido de danos
materiais, movida por Cristiano Azzini Souza do Carmo em face de Ponto
Fácil Franchising Ltda. Sentença que julgou extinta a ação e a reconvenção,
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de
Processo Civil.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar a validade da cláusula
arbitral no contrato de franquia, considerando a ausência de destaque e visto
específico, e a assinatura eletrônica sem certificação.
III. Razões de Decidir
Preliminares de ausência de qualificação e falta de impugnação específica
rejeitadas.
Existência de cláusula compromissória, livre, expressa e regularmente
celebrada (LArb,
o, § 2o). Obrigatoriedade de uso da arbitragem para
art. 4
solução de conflitos recíprocos. Eventual nulidade contratual deve ser
submetida à análise do próprio árbitro. Competência do juízo arbitral.
Sentença de extinção mantida.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido

Em suas razões (fls. 731-744), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação do
o, § 2o, da
sustentando que a invalidade
art. 4
Lei 9.307/96,
formal da cláusula compromissória, por desrespeito ao rito do
o, § 2o, da
art. 4
afasta a competência do juízo arbitral e permite o prosseguimento da
Lei 9.307/96,
ação perante a Justiça Comum.
Aduz, ainda, que teria ocorrido violação do
o, XXXV, da CF.
art. 5
Contrarrazões apresentadas (fls. 787-799).
O recurso foi admitido na origem (fls. 800-801).
É o relatório.
VOTO
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
No que diz respeito à cláusula compromissória, a Corte local assim se
manifestou (fls. 724-727):
Extrai-se do processo que o contrato de franquia celebrado pelas partes
previu cláusula compromissória, nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA55135681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:38
Código de Controle do Documento: 91d647de-cca8-4fc7-84fd-cb23a926cdae

22.23 Todos os litígios emergentes do presente Contrato de Franquia
ou com ele relacionados serão definitivamente resolvidos no âmbito da
Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada CAMES,
queprocederá nos termos do seu Regulamento de Arbitragem.(i) - As
partes arcarão com as suas respectivas custas, especialmente quanto
a prova cuja produção for de interesse exclusivo de uma das partes;(ii)
A parte vencida ressarcirá a parte vencedora quanto às custas e
honorários suportados no curso do processo de arbitragem, conforme
definido na sentença arbitral;(iii) O local da Arbitragem será a Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo;(iv) A língua a ser utilizada no
procedimento é a portuguesa(fls. 69).
A competência para a verificação do contrato em questão, inclusive a
validade da cláusula compromissória nele expressamente prevista aqui
impugnada sob fundamento eminentemente formal, qual seja, a falta de
aposição de rubrica é do Juízo arbitral e não do Juízo Estatal, aplicável,
aqui, o princípio Kompetenz-Kompetenz.
[...]
Assim, existindo cláusula de arbitragem e ainda que se argua a nulidade
dela por vício de natureza formal não se admite o ajuizamento de ação de
conhecimento perante o Poder Judiciário. O que se permite é que, até a
instauração do juízo arbitral, e com o objetivo de garantir a utilidade e a
eficácia do provimento final, as partes demandem perante o Poder Judiciário
tutelas de urgência.

O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela
existência de cláusula compromissória, livre, expressa e regularmente celebrada.
Para infirmar tal conclusão e acolher a tese do recorrente de que o destaque
era insuficiente ou de que o histórico de assinaturas eletrônicas comprova a ausência
de anuência específica (assinatura única para o documento todo), seria necessário o
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático dos autos, providências vedadas
na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FRANQUIA E CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL
EM
CONTRATO
DE
ADESÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E EFICÁCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA SE CONHECER
EM PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e pela
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação anulatória de contrato de franquia
cumulada com declaração de nulidade de cláusula compromissória arbitral e
reparação de danos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de
incompetência absoluta em razão da existência de cláusula arbitral no
contrato.
4. A Corte a quo manteve a sentença e negou provimento ao recurso de
apelação.
Documento eletrônico VDA55135681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:38
Código de Controle do Documento: 91d647de-cca8-4fc7-84fd-cb23a926cdae

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação, por ausência de enfrentamento
de argumento sobre a ineficácia da cláusula compromissória em contrato de
adesão, à luz dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC;
(ii) saber se a cláusula compromissória é ineficaz por inobservância do art. 4
o, § 2o, da
com consequente competência da Justiça
Lei n. 9.307/1996,
Comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou a tese sobre o destaque gráfico da cláusula e a anuência
específica, concluindo pela validade da convenção arbitral;
7. o inconformismo demanda reexame de cláusulas e fatos, o que atrai os
óbices da Súmula n. 5 do STJ e da Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto ao
o, § 2o, da
a pretensão exige
art. 4
Lei n. 9.307/1996,
interpretação do contrato e reavaliação do contexto fático, providências
inviáveis na via especial, prevalecendo, no caso, a competência do juízo
arbitral para apreciar existência, validade e eficácia da convenção (art. 8o,
parágrafo único, da
. Precedentes.
Lei n. 9.307/1996)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: Incide a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ
para vedar a revisão de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório
em recurso especial. Aplica-se o
o, parágrafo único, da
art. 8
para afirmar a competência do juízo arbitral quanto à
Lei n. 9.307/1996,
existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem. Não há violação
aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC quando o
acórdão enfrenta a matéria de forma suficiente, ainda que contrariamente à
pretensão da parte.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 4o, § 2o, 8o,
Lei n. 9.307/1996,
parágrafo único; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, parágrafo único, II, 85, §
11, § 2o; CF,
III, a.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.165.690/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
28/10/2024;
REsp n. 2.033.490/MG,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.634.699/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
" (AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.812.345/AM,
em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55135681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:38
Código de Controle do Documento: 91d647de-cca8-4fc7-84fd-cb23a926cdae

Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites
dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55135681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:38
Código de Controle do Documento: 91d647de-cca8-4fc7-84fd-cb23a926cdae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.231.049 / SP
Número Registro: 2025/0326424-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11503949020238260100
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CRISTIANO AZZINI SOUZA DO CARMO
ADVOGADO
: SERGIO ANTONIO CEMIN FILHO - SC046748
RECORRIDO
: PONTO FACIL FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS
: KATYUSCA BEZERRA ROCHA - SP506582
FRANCISCO CARLOS ROCHA - CE049424
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:58:04
Código de Controle do Documento: ad8f9185-8303-4625-a6ab-8af83041b234